Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO VERIRIFCADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MORA. AFASTAMENTO. NÃO CONSTATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instrumentalizadas através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito industrial, com o fim de obter insumo para a atividade de indústria, para propiciar lucro. 1.1. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do setor industrial, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito para aquisição de maquinário e equipamentos, não se qualificar como consumidor final.
2. A dívida inscrita na cédula de crédito industrial, objeto da ação, deverá ser executada naqueles autos de execução de título extrajudicial, de acordo com os parâmetros definidos na coisa julgada feita na ação revisional de contrato bancário, conforme a respectiva sentença e acórdão transitados em julgado, não havendo, portanto, falar em dupla condenação da devedora.
3. O artigo 394 do Código Civil estabelece que "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer.". 3.1. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.061.530-RS), admite a elisão da mora do devedor, nas hipóteses de cobrança de encargos considerados abusivos no período da normalidade contratual, nos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, com a exceção de cédulas de crédito, rural, industrial, bancária e comercial. 3.2. O caso em apreço não se adequa às circunstâncias do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e, constatada a inadimplência contratual da devedora, não havendo situações capazes de elidir a mora, não há razão para afastar a caracterização da mora. 3.3. A tese da devedora está lastreada exclusivamente no suposto afastamento da mora pelo ajuizamento da ação revisional, sem ter comprovado a inexistência da mora pelo pagamento das parcelas devidas por disposição da cédula de crédito bancário, exigência do art. 373, II, do CPC.
4. Nos termos do artigo 784, §1o do CPC, a propositura de processo de conhecimento a respeito do débito constante no título executivo não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento, não ensejando a instauração do processo, por si só, a perda dos pressupostos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.